Tribunal: TJDFT
Processo: 0731162-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731162-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA RECORRIDA: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE. SEGURO DE QUEBRA DE GARANTIA. ARRECADAÇÃO GRUPO CONSORCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há violação ao art. 93, IX da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão da parte. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. O devedor fiduciante deverá ser intimado para purgar a mora, e não o fazendo, o oficial do competente Registro de Imóveis realizará a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário. 2.1. In casu, resta evidente que, notificada pessoalmente, a devedora deixou transcorrer in albis o prazo para purgação da mora, mostrando-se, pois, escorreita a alienação do bem em leilão extrajudicial. 3. A intimação pessoal do devedor acerca da data, local e hora do leilão é requisito essencial à validade da alienação do imóvel, admitida a intimação editalícia apenas na hipótese de ser desconhecido o paradeiro do devedor, o que se amolda ao caso concreto em comento. 4. Não há razão para modificar o valor fixado a título de honorários advocatícios, se o arbitramento pelo juízo a quo observou os critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC. 4.1. In casu, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser mantidos, considerando que foram apresentadas várias peças e interpostos vários recursos, reconhecido, inclusive, o inequívoco intuito protelatório e, por conseguinte, má-fé processual da apelante. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 26, §3o, da Lei 9.514/1997, defendendo, em síntese, a nulidade (i) da consolidação do imóvel em nome da recorrida, credora fiduciária, que não demonstrou a constituição em mora da devedora, e consequentemente, (ii) do leilão do respectivo imóvel. Afirma que, no caso de consolidação do imóvel em nome do credor fiduciário, a notificação pessoal do devedor fiduciante não pode ser atropelada pelo princípio da instrumentalidade do processo para dispor que, havendo o representante legal da devedora apresentado defesa em outros autos, restaria demonstrada a ciência da recorrente quanto ao procedimento de consolidação do imóvel, equiparando-se à notificação pessoal. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigos 27 e 39, ambos da Lei 9.514/1997, e 29 a 41, todos do Decreto-Lei 70/1966, argumentando ser incabível a intimação editalícia porque não esgotadas todas as tentativas de sua localização, uma vez que a recorrida conhecia o endereço físico e eletrônico da recorrente antes da publicação do edital do leilão, e preferiu fornecer endereços diversos, o que impediu a sua notificação pessoal; d) artigo 1o, inciso I, da Lei 7.492/1986, por entender que a recorrida não cumpriu com os deveres contratuais de informação e cooperação, devendo ser responsabilizada, pois não informou a recorrente da recusa da Seguradora de pagar a indenização por existência de cláusulas restritivas de direito na apólice securitária; e) artigo 292, §2o, do Código de Processo Civil, pleiteando a adequação do valor da causa, a fim de que seja fixado com base no valor executado; f) artigo 85, §2o, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, requerendo a redução da verba de sucumbência para o percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Também não deve prosseguir o apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 26, §3o, da Lei 9.514/1997, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “restou comprovada a intimação no da autora/apelante mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato (ID n. 36121918, 19103035), além de outros endereços detectados após as pesquisas efetivadas (...). Comprovou-se, também, por meio do documento expedido pelo 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 19102685), que a devedora/apelante foi efetiva e regularmente constituída em mora e que transcorreu o prazo legal para purgação da mora sem que tenha havido o pagamento devido (§1o do artigo 26 da Lei no. 9.514/97). De mais a mais, a manifestação expressa da autora/apelante no bojo dos autos no 0713845-59.2018.8.07.0001 demonstra, de forma inequívoca, que a mesma possuía ciência do procedimento de consolidação da propriedade plena do imóvel em nome da fiduciária/apelada, o que afasta a alegação de ausência de ciência quanto à mora e do prazo para sua purgação (ID 19103088)” (ID 20778438). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1853280/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). Pelo mesmo fundamento, melhor sorte não colhe o inconformismo da recorrente quanto à aventada afronta aos artigos 27 e 39, ambos da Lei 9.514/1997, e 29 a 41, todos do Decreto-Lei 70/1966, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que foi válida a intimação por edital no caso em concreto, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco reúne condições de transitar o apelo em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 1o, inciso I, da Lei 7.492/1986, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (EDcl no AgInt no REsp 1865532/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2020). O apelo ainda não deve lograr êxito quanto à tese de afronta ao artigo 292, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado a respeito do valor da causa (ID 22829219) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o REsp 1741266/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/12/2020. Por fim, inviável o prosseguimento do recurso quanto à avultada violação ao artigo 85, §2o, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “apenas em situações excepcionalíssimas, o Superior Tribunal de Justiça ultrapassa a Súmula 7 para reapreciar o valor fixado a título de honorários advocatícios, a fim de aferir se eles são irrisórios ou exorbitantes, sendo que o valor alto da causa, por si só, não justifica a alteração” (AgInt no AREsp 1165198/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/11/2020), o que não se evidencia no caso concreto. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025